Tribunal: TJBA
Processo: 8001721-28.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001721-28.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDMA KEILA SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA
.
SERVIDOR
A

PÚBLICA
MUNICIPAL.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
. MUNICÍPIO DE
SERRINHA
. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO).
PREVISÃO NA LEI DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS
DE ENSINO
(LEI
749/2007
).
SERVIDORA QUE JÁ PERCEBE
A
NUÊNIO
COM BASE
NA
LEI
GERAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
(LEI N.º
690/2006
). CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO DO ART. 37, XIV DA CF/1988. FATOS GERADORES IDÊNTICOS
. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8001721-28.2024.8.05.024
8
, tendo como Apelante
EDMA KEILA SOARES DOS SANTO
S

e Apelad
o o
MUNICIPIO DE SERRINHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEG
AR
PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator